Tribunal: TJMT
Processo: 1021266-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021266-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BARRETO DA MOTTA MESSANO - CPF: 050.260.796-36 (ADVOGADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0001-17 (AGRAVANTE), NORMA ARGES OLIVA - CPF: 406.720.851-00 (AGRAVADO), KARINA SALOME OLIVA - CPF: 630.342.121-00 (AGRAVADO), RAFAEL OLIVA LOPES - CPF: 048.391.425-80 (AGRAVADO), BRUNA OLIVA FERRARI - CPF: 016.980.291-44 (AGRAVADO), MARIAH ARGES OLIVA FERRARI - CPF: 003.320.821-21 (AGRAVADO), RUBIA REGINA OLIVA LOPES - CPF: 458.231.891-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSIRIS SILVA (AGRAVADO), NORMA ARGES OLIVA - CPF: 406.720.851-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINE MARQUES RODRIGUES - CPF: 040.317.476-75 (ADVOGADO), TIBURCIO MARQUES RODRIGUES - CPF: 161.487.206-63 (ADVOGADO), KARINA SALOME OLIVA - CPF: 630.342.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL OLIVA LOPES - CPF: 048.391.425-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA OLIVA FERRARI - CPF: 016.980.291-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIAH ARGES OLIVA FERRARI - CPF: 003.320.821-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA REGINA OLIVA LOPES - CPF: 458.231.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE OSIRIS SILVA

REPRESENTANTE:

NORMA ARGES OLIVA

TERCEIRO INTERESSADO:

KARINA SALOME OLIVA

TERCEIRO INTERESSADO:

RAFAEL OLIVA LOPES

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUNA OLIVA FERRARI

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIAH ARGES OLIVA FERRARI

TERCEIRO INTERESSADO:

RUBIA REGINA OLIVA LOPES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO DE BENS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E DEFERIMENTO DE ARRESTO DE BENS - CONTRATO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO PELA EMPRESA MINERADORA - – PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO -
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE CONSTITUIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL – QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO IMEDIATO DA QUESTÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DESACOLHIMENTO – PROCESSO AJUIZADO NO FORO DE DOMICÍLIO DA RÉ AGRAVANTE – LOCAL DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

– MÉRITO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA – INÚMERAS NEGATIVAÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO EM DESFAVOR DA RÉ E INDÍCIOS DE DESFAZIMENTO/DESLOCAMENTO DE PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a suposta incompetência do juízo singular, em função da existência de cláusula de eleição de foro arbitral, não foi apreciada pela decisão agravada, tal questão não pode ser examinada diretamente no Tribunal, sob pena de supressão da instância.

Apesar de legítima a sua pactuação, o foro de eleição cede espaço ao foro do local em que deveria ser cumprido o contrato de extração mineral em lavra garimpeira, e onde o demandado agravante mantém domicílio, quando o deslocamento da competência do foro provocado para o eleito criar
considerável embaraço ao regular processamento do feito, como, por exemplo, quando as ordens proferidas pelo novo juízo (eleito) tiverem de ser cumpridas exatamente na comarca em que já tramita o feito.

Não demonstrada de forma satisfatória a arguição da ré agravante (empresa de mineração) no sentido de que o descumprimento do contrato (extração de minérios) teria se dado por culpa da parte autora (proprietária da lavra garimpeira), inatacável a decisão que defere parcialmente a ordem de arresto de bens da contratada, potencialmente inadimplente, quando, além de contar com dezenas de negativações e de ações judiciais por dívidas pendentes, há indícios de que vem promovendo desfazimento/deslocamento de bens (maquinários) indispensáveis à exploração da sua atividade contratada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE OSIRIS SILVA

REPRESENTANTE:

NORMA ARGES OLIVA

TERCEIRO INTERESSADO:

KARINA SALOME OLIVA

TERCEIRO INTERESSADO:

RAFAEL OLIVA LOPES

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUNA OLIVA FERRARI

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIAH ARGES OLIVA FERRARI

TERCEIRO INTERESSADO:

RUBIA REGINA OLIVA LOPES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de instrumento interposto por
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
contra a decisão proferida na
Ação Cautelar Incidental de Arresto de Bens c/c Pedido de tutela de evidência e urgência
no
1002457-86.2021.8.11.0028
movida pelo
ESPÓLIO DE OSIRIS SILVA, representado pela viúva meeira NORMA ARGES OLIVA
, a qual declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro da comarca da Capital, e
deferiu o arresto dos bens da agravante que se encontram na fazenda de propriedade do agravado, até o valor de R$5.481.072,80.

Narra a agravante que o agravado manejou o pleito cautelar alegando que, na condição de titular da
s
Permissões de Lavra de Garimpeira
PLG DNPM 867.305/2008 e PLG DNPM 866.885/2008, firmou em 14.08.2018 com a agravante um Contrato de Prestação de Serviços para processar material “
in situ
”, “
rabo de bicas
” e pilhas de rejeitos no
Sistema de Concentração Mineral
, para a extração de ouro, mas que, embora as atividades extrativas tenham se iniciado em janeiro de 2020, somente parte do valor ajustado pelo negócio foi pago, sendo que a dívida da recorrente teria ultrapassado o valor de R$1.496.184,48.

Relata que de acordo com a inicial, a
Sra
NORMA
, viúva meeira e representante do espólio agravado, teve que voltar ao imóvel que, supostamente, estava sendo depredado, inclusive com o sumiço de vários itens e a retirada de maquinários e peças do local da mineração pela agravante, com o nítido intuito de fraudar o credor, razão pela qual o espólio agravado manejou o pedido cautelar pleiteando arresto de bens da agravante que estariam na propriedade do autor, bem como o arresto de outros bens do patrimônio da mineradora recorrente através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INJOJUD, até o valor de R$5.841.072,80, a fim de resguardar o pagamento das obrigações contratuais, o que foi, em parte, deferido pela decisão ora agravada.

Inconformada, registra que o contrato havido entre as partes possui cláusula compromissória, fixando a
Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. – CAMEC
como a competente para o conhecimento de qualquer litígio entre as partes

Suscita que, de acordo como o
caput
e o parágrafo único do art.22-A da Lei n. 9.037/96, embora compita inicialmente ao Judiciário conhecer e decidir tutelas de urgência – tanto de natureza antecipatória, quanto de natureza cautelar – tal competência somente prevalecerá se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver a distribuição do procedimento arbitral.

Assevera que, no entanto, o requerimento de arbitragem foi devidamente protocolizado perante a
CAMEC/MT
em 10.09.2021, inclusive com pedido de tutela de urgência – que foi indeferido pelo árbitro titular, Dr.
Romildo Oliveira da Silva
, em 22.09.2021.

Aduz que, de acordo com a norma do art.22-B da Lei n. 9.037/96, (i) instituída a arbitragem após a manifestação do judiciário, os árbitros poderão ratificar, modificar ou revogar a tutela de urgência concedida judicialmente; ou (ii) se já instituída previamente, a tutela de urgência deverá ser requerida diretamente ao árbitro, sendo certo que, se há preliminar de incompetência da
CAMEC/MT
, conforme regimento interno, as matérias de tal requerimento são conhecidas e julgadas pelo Árbitro Provisório, posto que, por se tratar de matéria pré-arbitral, aplicáveis as normas pré-arbitrais do
Regulamento da Câmara Arbitral
.

Anota que, no caso, além de já ter sido instaurado o procedimento arbitral, houve conhecimento das matérias iniciais, mormente pelo
princípio da competência-competência
, de maneira que a decisão agravada foi proferida por juízo incompetente, merecendo destaque a má-fé do agravado em não informar ao juízo de origem a preexistência do procedimento arbitral, em que discutido o mesmo objeto, de maneira que a decisão agravada não produz nenhum efeito.

Sustenta que, além da eleição da CAMEC/MT como órgão encarregado de dirimir
qualquer controvérsia decorrente do mencionado contrato, ficou definido entre as partes, no referido contrato, que em caso de necessidade de se exercer o direito de ação perante o Poder Judiciário, exclusivamente para tutelas acautelatórias, o foro eleito seria o da comarca de Cuiabá, não havendo falar-se em nulidade de tal convenção – a qual observou todos os requisitos do art.104 do CC/2002 –, o que tornaria incompetente
juízo de origem (foro da Comarca de Poconé).

Relata que, no mérito, o agravado teria alegado que
a probabilidade do seu direito estaria caracterizada pela exceção do contrato não cumprido, enriquecimento sem causa e falta de boa-fé objetiva contratual, afirmando ainda que a agravante teria forjado um comprovante de depósito do procedimento arbitral de maneira a tumultuar o procedimento, impossibilitando o provimento arbitral.

Sustenta que, todavia, de acordo com o contrato, a agravante é que foi contratada pelo agravado para a prestação de um serviço, de modo que ao invés de pagar, ela tem, na verdade, a receber do agravado.

Argumenta que o procedimento originário não se trata de execução, tampouco o agravado pode ser considerado exequente, de maneira que não há o menor cabimento em constringir bens de propriedade da agravante –essenciais, inclusive, à execução do seu trabalho –, vez que a solução da controvérsia em questão demandará um longo caminho de discussões e provas a serem produzidas.

Propala que, na verdade, o agravado foi quem tumultuou o procedimento arbitral ao deixar de recolher previamente os honorários dos árbitros, dando, inclusive, ensejo à extinção não meritória do procedimento.

Salienta que, além disso, o agravado chegou a interpor Agravo de Instrumento (n. 1018797-92.2021.8.11.0000) perante este TJ/MT contra a decisão arbitral que indeferiu a cautelar no respectivo procedimento, o que, inclusive, foi considerada uma teratologia pelo árbitro designado à época.

Defende que, diversamente do alegado pelo agravado e acatado pelo juízo singular,
não há nos autos nenhuma prova de que a agravante estivesse dissipando patrimônio mediante transferência/venda os bens de sua propriedade para terceiros, sendo certo que as fotos e os vídeos apresentados demonstram apenas a transferência dos bens da sede do agravado para outro local, já que o serviço na
Fazenda Osiris
estava paralisado.

Afirma que, de igual modo, em relação à arguição de que a agravante
“possui diversos outros processos”
, e
“com o seu nome no registro de maus pagadores”
, certo é que todos esses feitos ainda estão pendentes de julgamento e as citadas negativações encontram-se impugnadas judicialmente.

Argui, no mais, que
serviços na planta de Poconé só foram encerrados por desídia do próprio agravado, que não apresentou a tempo e modo um conjunto válido de Licença Ambiental + Licença de Operação, impedindo o processamento mineral, levando, assim, a agravante a procurar novos interessados a fim de evitar que equipamentos de tão alto custo ficassem sem uso.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, por sua revogação.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. n. 112793951.

Sem informações do juízo singular, consoante certidão de ID. n. 119735977.

Contrarrazões no ID. n.

117276982, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, na condição de titular da

Permissões de Lavra de Garimpeira
PLG DNPM 867.305/2008 e PLG DNPM 866.028/2008, em 14.08.2018 o espólio agravado firmou com a agravada um
Contrato de Prestação de Serviços
para processar material “
in situ
”, “
rabo de bicas
” e pilhas de rejeitos no
Sistema de Concentração Mineral
, para a extração de minérios, sobretudo de ouro, na mineração
Osiris
, localizada em Poconé/MT.

Na
cláusula 15.4
do contrato em questão, as partes elegeram o foro da Comarca de Cuiabá para a busca de tutelas acautelatórias e/ou de urgência.

Ao argumento de que a cláusula de eleição de foro seria nula e de que a mineradora agravante se encontra inadimplente com a remuneração mínima pela exploração de ouro nas lavras garimpeiras de sua titularidade – com uma dívida que já ultrapassa o importe de R$1.496.184,48, bem como que tal empresa estaria encerrando suas atividades, demitindo funcionários e retirando bens do local, com vistas a eximir-se do pagamento de seu débito, o espólio agravado e seus respectivos herdeiros manejaram o pedido de medida cautelar de caráter antecedente para que fosse procedido o arresto de todos os bens da agravante que se encontra na mina objeto do contrato havido entre as partes, assim como o bloqueio de valores e outros bens da requerida via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis e Juntas Comerciais de Mato Grosso e Minas Gerais para bloqueio de tais bens até o valor de R$5.481.072,80.

Ao analisar tal pretensão, o juízo da Vara única de Poconé-MT declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro e, na sequência, deferiu em parte o pleito cautelar para autorizar o arresto apenas dos bens pertencentes à mineradora que estejam na propriedade dos agravados, até o montante de R$5.481.072,80.

Inconformada, a mineradora requerida interpôs o presente recurso impugnando tal decisão pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da incompetência do Judiciário para dirimir as questões decorrentes do contrato.

No que tange à alegação de que

a existência de cláusula compromissória no contrato havido entre as partes, fixando a
Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. – CAMEC
como a competente para o conhecimento de qualquer litígio entre as partes afastaria a competência do Judiciário para o conhecimento e apreciação do procedimento manejado pelos agravados, tal questão não pode ser analisada nesta fase recursal.

Isso porque, a referida matéria não foi objeto da decisão agravada, de maneira que, em princípio, o seu enfrentamento desde logo por esse juízo
ad quem
, implicaria inexoravelmente em flagrante supressão da instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, vide o precedente desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE TERRENO COMPACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BEM AO CREDOR VENDEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA, MEDIANTE ADJUDICAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEFERIDA A LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR FIDUCIANTE, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – CAUSA INTERRUPTIVA – ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E PARA O LEILÃO – NOTIFICAÇÃO DA MORA MEDIANTE EDITAL – POSSIBILIDADE – DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DO RÉU CERTIFICADA PELA SERVENTIA – ART.26, §4o, DA LEI N. 9.514/97 – LEILÕES FRUSTRADOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se a suposta incompetência do juízo singular, em função da existência de cláusula de eleição de foro arbitral, não foi apreciada pela decisão agravada, tal questão não pode ser examinada diretamente no Tribunal, sob pena de supressão da instância.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012979-62.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/09/2021, publ. no DJE 24/09/2021)

Da incompetência da Comarca de Poconé em função da existência de cláusula de eleição de foro.

Ainda prefacialmente, a empresa recorrente suscitou que na
cláusula 15.4
do contrato, as partes convencionaram que em caso de necessidade de ajuizamento de

ação perante o Poder Judiciário, exclusivamente para a busca de tutelas acautelatórias, o foro eleito seria o da comarca de Cuiabá, não havendo falar-se em nulidade de tal convenção – a qual observou todos os requisitos do art.104 do CC/2002 –, o que torna incompetente
juízo de origem (foro da Comarca de Poconé).

Nesse viés, importante destacar que ao apreciar tal questão, a decisão agravada assim consignou:

“[...]

DA COMPETÊNCIA DA COMARCA DE POCONÉ

Cinge o pedido de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro no fato de que consta no contrato firmado entre as partes que quaisquer medidas judiciais deveriam ser tomadas no fora da comarca de Cuiabá/MT.

Contudo, assevera a parte requerente que o reconhecimento do juízo da comarca de Poconé/MT priorizaria os princípios da economia, da celeridade processual e da eficiência e, efetivaria com maior efetividade a urgência dos pedidos feitos pela parte.

Aduz ainda que a proposição da presente ação no foro de Cuiabá/MT ensejaria o cumprimento das determinações judiciais por carta precatória, o que poderia causar prejuízos.

Por fim, afirma que a requerida possui sede nesta urbe, portanto, não haveria abusividade.

O pedido merece acolhimento.

Isso porque, a fundamentação da parte requerente está em consonância com entendimento recente do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a instância ordinária dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos presentes autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo houve por bem desconsiderar a cláusula contratual de eleição de foro na definição da competência do Juízo na ação mandamental. 3. Ao assim decidir, a Corte de origem alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual a cláusula de eleição de foro, ainda que integre contrato administrativo, poderá ser afastada para fins de definição da competência do Juízo, quando a medida não implicar prejuízo para a parte. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1854286/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020).

Nesse sentido, nada obsta que a cláusula de eleição de fora seja afastada quando não houver indícios de prejuízo a parte.

Dos fatos constantes na inicial, denota-se que a requerida além de possuir sede nesta empresa, encontra-se atualmente, explorando atividade minerária nesta urbe.

Portanto, não resta demonstrado que o processamento da ação na comarca de Poconé/MT poderá trazer prejuízos, uma vez que a parte ré possui vínculo direto com este município.

Aliado a isso, o referido pedido foi deferido nos autos de no 1002500-57.2020.811.0028.

Assim, DEFIRO o pedido da parte autora para declara a nulidade da cláusula de eleição de foro, e RECONHECER a competência relativa do foro da Comarca de Poconé/MT.” (ID. n. 110739462 - Pág. 2/3)

Em análise dos fundamentos da decisão recorrida, a tese recursal não prospera.

Isso porque, malgrado a eleição de foro seja uma legítima manifestação de vontade dos contratantes, a jurisprudência desta Corte vem admitindo que a competência do foro eleito pode ceder espaço para o foro do juízo onde proposta a ação quando o deslocamento do feito em curso puder, de algum modo, trazer prejuízo processual ao curso regular do feito.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. COMPETÊNCIA DECLINADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. PREJUIZO À DEFESA. RECURSO PROVIDO. A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes
ou embaraço ao acesso à justiça
.
O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicilio do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante. Recurso provido. (N.U 1016964-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Na hipótese, não resta dúvida de que a manutenção da competência do foro provocado (Comarca de Poconé-MT) não traz qualquer prejuízo real ou mesmo potencial ao suscitante da incompetência já que na procuração de ID. n. 110739463 - Pág. 2 o agravante indica como seu domicilio a Rodovia Transpantaneira, Km 01, Zona Rural, justamente em Poconé-MT, sede da Comarca onde a medida foi distribuída. Vejamos:

Além do mais, o reconhecimento da incompetência do foro da comarca de Poconé com o deslocamento dos autos para o foro eleito (comarca de Cuiabá) poderá implicar em considerável embaraço ao regular processamento do feito, vez que exigirá, por exemplo, a expedição de carta precatória para que as ordens proferidas pelo novo juízo (Cuiabá) sejam cumpridas exatamente na comarca em que já tramita o feito (Poconé), onde também estão instaladas as lavras garimpeiras pertencentes aos agravados, e onde o contrato objeto da lide era ou deveria ser cumprido.

Assim, a declaração da incompetência do juízo ao invés de contribuir para a célere solução da discussão, implicará, na verdade, em um claro obstáculo à duração razoável do processo. Afinal, todos os fatos que envolvem a causa ocorreram e continuam ocorrendo na comarca de Poconé.

Ademais, a arguição da existência de eleição de foro não foi trazida expressamente pela recorrente como um pedido de declaração de incompetência do juízo de origem, mas, na verdade, como uma possível justificativa para a declaração da nulidade decisão agravada.

Ocorre, no entanto, que o fato de existir foro de eleição diverso do juízo provocado,
não invalida por si só a decisão agravada posto que, nos termos do §4o do art.64 do CPC/15,
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

Com isso, mantenho a decisão recorrida nesse ponto.

Do direito ao arresto de bens da agravante
.

No respeitante à questão de fundo, o fato é que as circunstâncias que permeiam a avença são extremamente nebulosas e controversas visto que a arguição de descumprimento contratual pela agravante não é noviça, tendo sido, inclusive, discutida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027263-12.2020.8.11.0000.

Aliás, embora afirme agora que a frustração do negócio se deu pelo fato de o agravado não ter obtido as licenças necessárias, certo é que no mencionado agravo restou incontroverso que, por disposição contratual, a obtenção dessas licenças seria um encargo assumido pela agravante.

Tanto o é que naqueles autos, a ora agravante opôs embargos de declaração suscitando que obtivera as
Licenças de Operação – LO n. 317563/2018 e LO n. 323857/2021, emitidas pela Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústrias e Serviços – SIMUM atrelada à SEMA/MT autorizando a exploração da atividade objeto do contrato nas áreas das PLG 867.305/2008 e PLG 866.885/2018 respectivamente, esvaziando de parte do objeto recursal do citado agravo.

De toda a forma, a agravante não comprova ter adimplido os valores mínimos a serem mensalmente entregues aos detentores das lavras exploradas.

Não fosse o bastante, do relatório de consultas aos bancos de dados do SPC e da SERASA, juntado no ID. n. 61693896, a agravante conta de mais de duas dúzias de negativações.

Além disso, apenas no sistema de consultas do PJe deste Judiciário estadual, a recorrente responde a quase duas dezenas de ações em que executadas/cobradas dívidas de tal empresa, sendo que em pelo menos uma dívida ultrapassa a casa de R$1.200.000,00 (Proc. n. 1003786-36.2021.8.11.0028). E isso apenas no estado de Mato Grosso e no âmbito do judiciário estadual, sem contar possíveis ações em curso no TRF da 1a Região e do TRT da 23a Região, e nas outras unidades da Federação.

Por fim, as imagens colacionadas na inicial do feito originário – mais precisamente no ID. n. 61692604 - Pág. 9 dos autos de origem – os vídeos arquivados nos endereços eletrônicos relacionados abaixo indiciam que, de fato, a agravante esteja a desativar atividades nas lavras objeto do contrato havido entre as partes, retirando paulatinamente seus bens da referida área. Vide os mencionados vídeos nos seguintes endereções eletrônicos:

•
https://drive.google.com/file/d/1U1RHiE7-p-Te8DxE9hag-kIDMSTIcTfZ/view?usp=sharing

•
https://drive.google.com/file/d/1LODYRwagsuPgfeJJ02WUwoR6i-eJwTml/view?usp=sharing

•
https://drive.google.com/file/d/1u-tzs1HXy17u48nAXVFjz0lVaW-10dnv/view?usp=sharing

Sendo assim, inexiste qualquer desacerto na decisão agravada, eis que preenchidos de início os requisitos para o arresto deferido.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021266-14.2018.8.11.0041

VOTO VISTA (2a VOGAL)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos, os quais exigem contextualização.

Em
14/08/2018
, o
Espólio de Osíris Silva,
representado pela Inventariante
Mariah Arges Oliva Ferrari
, conjuntamente com os demais herdeiros, na condição de titular da
s Permissões de Lavra de Garimpeiro PLG DNPM 867.305/2008 e PLG DNPM 866.885/2008,
celebrou com a
Cia de Processamento Mineral e Participação S.A.
, empresa de beneficiamento de minério e atividade de apoio à mineração, com sede na Rodovia Transpantaneira, Km 01, Zona Rural, em Poconé/MT,

o Contrato de Prestação de Serviços
para processar material
in situ
,
rabo de bicas
e pilhas de rejeitos no
Sistema de Concentração Mineral
, para a extração de ouro.

Os serviços contratados deveriam ser realizados na “Mineração Osíris”, localizada no Município de Poconé/MT, ficando ajustado o prazo de 10 (dez) anos ou até o esgotamento dos minerais com viabilidade econômica, e teve início na data da sua assinatura (
14/08/2018
), conforme redação da Cláusula 5a, item 5.1.

Dentre as obrigações assumidas pela Agravante (contratada), o item “w” da Cláusula 2a do Contrato diz que: “
a CONTRATADA obriga-se a processar o mínimo de 70% de material oriundo das PLGs da CONTRATANTE, no ciclo de operação mensal,
com o repasse dos valores pelos materiais processados
;
” (Sem destaques no original).

Já na Cláusula 2.3, alínea “b”, está previsto que:

“
2.3. Além das obrigações previstas o ANEXO I, a CONTRATANTE (Espólio Agravado) obriga-se durante a prestação dos serviços a:

b)
pagar os valores devidos pela prestação de serviços
, no prazo estipulado, observado o disposto neste contrato. (...)
” (sem destaques no original).

A obrigação acima transcrita é complementada pela Cláusula Terceira – Da Remuneração – cujo item 3.1. diz que: “(...)
em razão dos serviços prestados,
a CONTRATANTE remunerará à CONTRATADA com base em percentuais de minério de ouro oriundo do processamento no Sistema de Concentração Mineral, conforme cálculo contido no ANEXO II
(...)”
, sendo convencionado no item 3.5. que: “
(...)
vindo uma delas a se constituir credora da outra, a qualquer título
, assistir-lhe-á o
direito de se valer do instituto da compensação
, nos termos do artigo 368 e seguintes do Código Civil Brasileiro (...)
” (sem destaques no original)
.

Na Cláusula 15a foi convencionada eleição do Foro, ficando ajustado o seguinte:

“
15.1. Qualquer controvérsia decorrente da execução ou interpretação deste contrato que não seja resolvida de forma amigável no prazo de 30 (trinta) dias, após uma das partes ter informado por escrito à outra parte sobre a existência de tal controvérsia, será resolvida através de Arbitragem, de acordo com as normas do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso ltda – CAMEC, CNPJ no 07.314.575/0001-28, sito na Rua Comandante Costa, no 1.114, Centro Sul, em Cuiabá/MT. (...);

15.4. Sem prejuízo do disposto nesta Cláusula, as partes reconhecem e declaram reciprocamente seu legítimo interesse em exercer direito de ação perante o Poder Judiciário, desde que objetivando, exclusivamente, tutela acautelatória de urgência a fim de, mediante a coercitividade do provimento judicial, garantir a efetividade da instância arbitral, sempre que se fizer necessário, através de medidas impeditivas, restritivas estritamente cautelares, em caráter preparatório ou incidental. Para este fim, as partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá/MT
”.

Em
25/10/2019
, as partes firmaram Aditivo Contratual, no qual ficou combinado que a Agravante deveria elaborar e enviar relatórios periódicos de produção semanal, relatório de segurança e meio ambiente e relatório anual de lavra. Além disso, a título de compensação de prejuízo que a Agravante teria causado ao Espólio Agravado, “
obrigou-se ao pagamento de 1,919 quilos de ouro e que seriam compensados após o início da comercialização
”.

A partir de 02/01/2020, a Agravante também “
perderia o direito de compensação do ouro em tese adiantado caso o início das operações de processamento atrasasse mais, além de ter que antecipar mensalmente o equivalente a 0,25 quilos de ouro
”.

Segundo o Espólio Agravado, a
extração do minério começou a ser feita somente em
abril/2020
, sendo assumido pela Agravante o dever de remunerar, mensalmente, o Agravado no montante de 0,5 quilos de ouro ou o equivalente a 10% do valor da venda do total de ouro extraído. Em síntese, o Agravado afirma que, diante do atraso de quase 02 anos para o início das atividades, a Agravante “
perdeu o direito de cobrar a quantia adiantada de 1,919kg após o início das operações, como forma de compensação aos prejuízos causados (...)
”.

Prossegue na narrativa dizendo que a Agravante foi notificada extrajudicialmente em 13/04/2020 acerca do descumprimento das obrigações assumidas no contrato principal e 1o Aditivo, amargando prejuízo de aproximadamente R$ 1.496.184,48 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mi cento e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Em
03/09/2021
, o Espólio Agravado formalizou o
Requerimento de Arbitragem
em face da Agravante alegando que firmou o Contrato de Prestação de Serviços de método inovador para a extração de minérios, sobretudo de ouro, e que a Agravante/Contratada não enviou os relatórios com as informações das atividades executadas, por fraude e sonegação fiscal, fato que deu causa à instauração do Procedimento Arbitral no 01/2021 - 2204, arquivado por inviabilidade financeira de o Espólio pagar os honorários.

Na época,
o Juízo Arbitral acolheu a impugnação apresentada pela própria Agravante no sentido de que a causa girava em torno da importância de R$ 5.481.072,80 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e setenta e dois reais e oitenta centavos), de maneira que os honorários deveriam ser calculados sobre esse montante.

Prossegue
o Espólio Agravado relatando que, embora tenha cumprido sua parte nas obrigações, a Agravante deixou de adiantar o
pagamento mensal mínimo de 0,500kg de ouro
, além de ter ocultado informações por falta de entrega de relatórios periódicos, bem como de ter restringido o acesso do seu representante (Espólio) na mineradora, impedindo a fiscalização e medição dos serviços prestados, em especial a quantidade de ouro extraído e vendido, motivo pelo qual pediu a rescisão do contrato e/ou a cobrança dos valores devidos, sem prejuízo das perdas e danos.

Na ocasião, o Espólio informou que, para se resguardar no direito de credor, à luz do art. 22-A da Lei 9.307/96, propôs medida cautelar na Vara Judiciária da Comarca de Poconé/MT objetivando a suspensão das atividades da Agravante e a apresentação dos documentos fiscais, tendo obtido êxito na medida liminar em 1a instância, chancelada em 2a instância pelo Tribunal de Justiça.

O Espólio relatou ao Tribunal Arbitral que a Agravante alegou, em ambas as instâncias judiciárias, o cumprimento de suas obrigações contratuais; a despeito disso, o Agravado garantiu que a Agravante possui dívidas não só ele (Agravado), mas com outros credores, além de ter abandonado a área da
“Mineração Osíris”,
restando no local apenas um funcionário. Acrescentou que outros funcionários estavam retirando os equipamentos utilizados na Mineração Osíris, conforme provam as fotografias tiradas de carretas carregadas com a aparelhagem de extração de minério.

O Agravado informou ao Juízo Arbitral que, nos termos da Cláusula 15.4. do Contrato, ajuizou a Ação Cautelar Antecedente de Arresto no 1002457-86.2021.8.11.0028 na Vara Única da Comarca de Poconé/MT, cujo pedido liminar foi parcialmente deferido e é o objeto deste Instrumental.

Saliento que, visando solucionar o conflito, e em atenção à Cláusula Compromissária de Arbitragem, o Agravado também requereu ao Juízo Arbitral a concessão de medida liminar para anular e declarar ineficaz a Cláusula Compromissária Arbitral, a fim de remeter os autos à Justiça Comum. Alternativamente, pugnou para que o procedimento arbitral fosse julgado por arbitro único, nos termos da Lei de Arbitragem.

Submetidos os requerimentos ao Juízo Arbitral, em
22/09/2021
, todos foram indeferidos, o que deu azo à interposição do
RAI no 1018797-92.2021.8.11.0000
.

Em
28/07/2021
, o Espólio Agravado já havia ajuizado a Ação Cautelar Incidental de Arresto de Bens c/c Pedido de Tutela de Evidência e Urgência

no
1002457-86.2021.8.11.0028 e, em síntese, reeditou todo histórico contratual com a Agravante, além da
instauração do Procedimento Arbitral no 01/2021 – código 2204, que foi extinto por falta de pagamento dos honorários do árbitro, e do Procedimento Arbitral no 06/2021 – código 2318, cujos pedidos preliminares foram rejeitados.

Preliminarmente, o Agravado pugnou pela
declaração de competência do Foro da Vara Única Comarca de Poconé
para o processamento e julgamento da demanda; primeiro, porque a Cláusula 15.4 dispõe de forma clara que: “(...)
as partes reconhecem e declaram reciprocamente seu legítimo interesse em exercer direito de
ação perante o Poder Judiciário
, desde que objetivando, exclusivamente, tutela acautelatória de urgência a fim de, mediante a coercitividade do provimento judicial, garantir a efetividade da instância arbitral, sempre que se fizer necessário, através de medidas impeditivas, restritivas estritamente cautelares, em caráter preparatório ou incidental. (...)
” e, segundo, porque a Agravante não sofrerá prejuízos em sua defesa, já que os serviços foram contratados para serem executados naquela Comarca.

No tocante à
questão de fundo
, reafirmou que,
iniciada a extração em abril de 2020, somente parte do valor ajustado foi pago, e que a dívida da Agravante ultrapassa o valor de R$ 1.496.184,48 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mi cento e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Não bastasse isso, o Espólio afirma que a
viúva meeira teve que voltar ao imóvel que, supostamente, estava sendo depredado, com o sumiço de vários itens, tendo sido fotografada a retirada pela Agravante dos maquinários e peças usadas na mineração, com o nítido intuito de fraudar o pagamento, sendo motivo bastante para arrestar tais bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INJOJUD, até o valor de R$ 5.841.072,80 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Ao analisar o pedido cautelar, o Juiz da Vara Única de Poconé deferiu a justiça gratuita provisória, declarou-se competente para processar o feito, anulou a parte final da Cláusula 15.4, que trata da eleição do Foro da Comarca de Cuiabá; no tocante ao pedido cautelar, deferiu parte do pedido cautelar e determinou o arresto somente dos bens que estão na propriedade do Agravado, até o limite de R$ 5.841.072,80 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Ao interpor o vertente Instrumental, a Agravante relembrou que há cláusula compromissória fixando a Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. – CAMEC como a competente para dirimir a questão em caráter absoluto, que o Espólio Agravado fez uso dessa prerrogativa em duas oportunidades, sendo uma em janeiro /2021 e outra em setembro do mesmo ano, e que, em ambas as ocasiões, não obteve êxito no intento cautelar.

Salientou que, nos termos do art.22-B da Lei n. 9.037/96, instituída previamente a arbitragem, o pedido de tutela de urgência deverá ser formulado diretamente ao árbitro e, se houver preliminar de incompetência da CAMEC/MT, este assunto deve ser conhecido e julgado pelo Árbitro Provisório. Forte nessas ilações, afirmou que a decisão agravada foi proferida por Juiz incompetente.

Prossegue argumentando que, na hipótese de exercer
o direito de ação na Justiça Comum, o foro eleito foi o da Comarca de Cuiabá, o que também torna incompetente
o Juiz do Foro da Comarca de Poconé.

Quanto à tutela de urgência concedida em Cautelar de caráter antecedente, alega que o Espólio funda
a probabilidade do seu direito na exceção do contrato não cumprido, no enriquecimento sem causa e na má-fé contratual, tendo acusado a Agravante de forjar comprovante de depósito no procedimento arbitral, além de ter tumultuado o seu trâmite.

Argui que os
serviços contratados foram encerrados por desídia do próprio Agravado, que não apresentou as Licenças Ambiental e de Operação, impedindo o processamento mineral, fato que motivou procurar novos mineradores para evitar que seus equipamentos ficassem sem uso.

Assevera que, ao contrário do alegado pelo Agravado, é a única credora na situação, já que é a prestadora do serviço. Argumenta que o procedimento cautelar não pode ser analisado como Ação de Execução, sendo incabível o arresto de seus bens essenciais, já que são instrumentos do seu trabalho. Alegou que o caso é altamente controvertido e a questão demandará discussões durante o curso processual.

Defende que
não há prova de que esteja dissipando seu patrimônio mediante transferência/venda de bens para terceiros, e que as fotos e os vídeos apresentados são evidências de que está transportando os equipamentos para outro local de exploração, já que o serviço na
Fazenda Osiris
está paralisado por culpa do Agravado.

Quanto à tese de que possui
“diversos outros processos”
, e
“com o seu nome no registro de maus pagadores”
, explicou que tais feitos estão pendentes de julgamento e as citadas negativações foram impugnadas judicialmente.

Em síntese, pede a revogação total da decisão impugnada.

A Eminente Relatora negou provimento ao recurso e foi acompanhada pelo ilustre 1o Vogal, oportunidade em que formulei pedido de vista para estudar melhor o caso, sobretudo pelas manifestações orais dos patronos das partes.

Sem embargo às ilações da Agravante, depois de manusear detidamente o processo eletrônico principal, assim como as provas documentais produzidas no Juízo Arbitral e neste Instrumental, não tenho dúvidas em acompanhar a ilustre Relatora, já que seu voto está calcado em fundamentos que demonstram o acerto da decisão recorrida, proferida em juízo de prelibação.

De antemão, reafirmo o que disse na sessão de 13/04/2022, no sentido de que
NÃO CONHEÇO da preliminar de competência do Juízo Arbitral
em detrimento da Justiça Comum, porque tal assunto não foi analisado pelo Juiz da causa, sendo vedado ao Juízo de 2o grau adentrar no assunto, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Relativamente à
preliminar de incompetência do Juízo da Comarca de Poconé
em razão da existência de cláusula de eleição de foro da Comarca de Cuiabá, apesar de a parte final da Cláusula 15.4 do contrato dispor que há eleição de foro, não há razão para que o processo tramite na Comarca de Cuiabá por vários motivos e que foram muito bem ressaltados pelo Juiz da causa.

O primeiro deles diz respeito ao local de sede de ambas as partes, que é o Município de Poconé. A empresa Agravante informou na Procuração outorgada ao seu patrono que
a sua sede fica na
Rodovia Transpantaneira, Km 01, Zona Rural, em Poconé/MT
. Lado outro, o local de prestação dos serviços -
“Mineração Osíris”- também está localizado
na zona rural do Município de Poconé/MT
, fato que, por si só, justifica a relativização da cláusula de eleição de foro na definição da competência do Juízo da ação cautelar.

Para Theotonio Negrão (2011: p. 240 e ss), o parágrafo único desse artigo 112 reflete o entendimento consolidado pelo STJ no sentido que o
“juízo acerca da invalidade da cláusula eletiva não é automático e deve ser feito à luz das circunstâncias do caso concreto”.

E também deixa clarividente que, por óbvio, não se pode particularizar a eleição de foro para varas específicas, sob pena de mitigação do princípio do juiz natural (CF; artigo 5o; XXXVII).

O segundo fundamento relevante que corrobora a invalidade, no caso concreto, da cláusula de eleição de foro é que, mesmo que o processo principal seja eletrônico, há de se considerar que podem ser determinadas diligências que demandam o cumprimento
in loco,
e a distância geográfica, certamente, influirá na celeridade do andamento processual, além de resultar em despesas processuais mais elevadas.

A título de ilustração, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“In casu, diante da significativa distância entre a comarca eleita pelo contrato (Curitiba/PR) e aquela onde sediada a aderente (Santos/SP), em grau suficiente para dificultar sua defesa, há que se reputar nula a cláusula contratual eletiva do foro, situação que não se altera com a possibilidade de peticionamento/acompanhamento eletrônico do processo digital, já que o trâmite processual não se resume a esses atos, sendo possível a designação de perícia, audiência, inspeção judicial, etc.”
.

Portanto, convencida de que o deslocamento do processo para a Comarca de Cuiabá trará prejuízos para ambas as partes, mantenho hígida a competência do Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT para processar e julgar o feito.

Nesse rumo, repiso o julgado apresentado pela Relatora,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. COMPETÊNCIA DECLINADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. PREJUIZO À DEFESA. RECURSO PROVIDO. A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes
ou embaraço ao acesso à justiça
.
O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicilio do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante. Recurso provido.
(N.U 1016964-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

No que toca ao ponto central da tutela de urgência, relembro que o arresto é medida cautelar típica que visa apreender bens do pretenso devedor, com a finalidade de garantir
futura
execução. É verdade, também, que o arresto é instituto semelhante à penhora, tanto é que os arts. 659 a 670 do CPC se aplicam subsidiariamente ao procedimento cautelar. A despeito disso, vale ressaltar que esta medida cautelar não deve ser confundida com o arresto executivo do art. 653 do CPC, o que afasta a arguição da Agravante no sentido de que o Agravado manejou a ação como se fosse exequente.

Por se tratar de cautelar típica, com procedimento previsto nos artigos 813 a 821 do Código de Processo Civil, necessário verificar se estão preenchidos os requisitos próprios de cabimento e concessão, conforme artigos 813 (
periculum in mora
) e 814 (
fumus boni iuris
),
in verbis
:

Art. 813.

O arresto tem lugar
:

I -
quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado

II -

quando o devedor, que tem domicílio
:

a)
se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente

b)
caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias;
põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros;
ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credor e

III -

quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns
, livres e desembargados, equivalentes às dívida.

IV - nos demais casos expressos em lei.

Art. 814.
Para a concessão do arresto é essencial:

I -
prova literal da dívida líquida e certa

II -

prova documental ou justificação de algum dos casos mencionados no artigo antecedente
.

Parágrafo único.
Equipara-se à prova literal da dívida líquida e certa, para efeito de concessão de arresto, a sentença, líquida ou ilíquida, pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de prestação que em dinheiro possa converter-se.
(Sem destaques no original).

Não custa relembrar o que diz a jurisprudência remansosa sobre o preenchimento dos requisitos:
“Considerando que a medida cautelar de arresto tem a finalidade de assegurar o resultado prático e útil do processo principal, é de concluir que as hipóteses contempladas no art. 813, não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando para a concessão do arresto, o risco de dano e o perigo de demora”
(STJ-RT, REsp 760/209: 4a T., REsp 123.659).

A atual posição jurisprudencial coaduna com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, vez que a proteção ao bem jurídico em perigo deve ser garantida, sem exagero de apego aos requisitos formais; caso contrário, o bem jurídico a ser garantido pode perecer e tornar inútil qualquer discussão sobre o tema, sendo dever do Julgador garantir a utilidade de posterior julgamento do processo principal.

E, para isso, necessário flexibilizar as exigências legais, desde que se convença da existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, tal como se vê no caso concreto.

No particular, não há prova literal da dívida, mas há elementos firmes que apontam ser o Agravado detentor de algum direito de receber valores não repassados pela Agravante, sobretudo porque esta não juntou quaisquer documentos capazes de infirmar a assertiva do Espólio, ou seja, não apresentou a prova inconteste de que cumpriu sua parte na obrigação contratual ou que os serviços deixaram de ser prestados por culpa exclusiva da parte contratante.

Como disse a Relatora, as circunstâncias são extremamente nebulosas e controvertidas, e vem sendo travada desde 2020 perante o Juízo Arbitral, o que coloca em fundada dúvida se a Agravante, de fato, prestou o serviço para o qual fora contratada com o repasse da quantia em ouro ou em espécie, conforme previsto no 1o Aditivo Contratual.

A tese de que a frustração do negócio se deu pelo fato de o Agravado não ter obtido as licenças necessárias vai de encontro ao que está posto no próprio contrato, onde este encargo foi assumido pela própria Agravante, tanto que noutra oportunidade de sua defesa, alegou que obtivera as Licenças de Operação – LO n. 317563/2018 e LO n. 323857/2021, emitidas pela Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústrias e Serviços – SIMUM atrelada à SEMA/MT autorizando a exploração da atividade objeto do contrato nas áreas das PLG 867.305/2008 e PLG 866.885/2018 respectivamente, esvaziando parte do objeto recursal do
RAI no 1018797-92.2021.8.11.0000
.

No tocante ao perigo da demora, partilho do entendimento dos Eminentes Pares de que o relatório do SPC e da SERASA juntado no ID. n. 61693896, deixa transparente que a Agravante figura em dezenas de negativações e que, apesar de ter dito que todas são objeto de impugnação judicial, não há provas concretas capazes de demonstrar tal fato.

Não fosse isso o bastante, a Agravante é demandada em inúmeros processos judiciais, conforme consulta feita na plataforma do PJe de 1o grau, e chama a atenção o fato de que em uma delas, por exemplo -

Proc. n. 1003786-36.2021.8.11.0028 –
responde por dívida superior a um milhão de reais.

E tudo isso está corroborado com indícios seguros de que a Agravante está tentando ocultar seus bens, já que as imagens juntadas nos autos principais (ID. n. 61692604 - Pág. 9) deixam clara a intenção de transportar todo o material que está instalado na sede da mineradora, o que pode dificultar a sua posterior localização, caso seja necessário aliená-los para saldar eventual débito.

Feitos esses apontamentos, acompanho a nobre Relatora e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022